Tribunal: TJDFT
Processo: 0722122-03.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0722122-03.2024.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN EMBARGADO: INGRID DE LIMA FRECHIANI DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Embargos de Declaração em face da decisão, ID 70849152, que não conheceu do recurso interposto pelo embargante, por ser deserto. O embargante afirma que a decisão desconsiderou o disposto nos Artigos 85, §2o e 8o do Código de Processo Civil. Afirma que o valor atribuído a título de honorários, considerando o valor atribuído à causa perfaz a quantia de R$ 100,00 (cem reais), o que não atende aos critérios dos Artigos citados acima. Requer o acolhimento dos embargos para o acolhimento dos artigos acima, considerando o valor da causa. A parte embargada não apresentou contrarrazões. É o relatório. Decido. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão, dúvida ou erro material da sentença ou acórdão (art. 48, da Lei no 9.099/95). Os presentes embargos não apontam omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas buscam a possibilidade da majoração do quantum arbitrado a título de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, invocando o art. 85, § 2o e art. 8o do CPC, alegando que o valor arbitrado foi ínfimo e que não condiz com o trabalho realizado. A fixação de honorários advocatícios está de acordo com a norma legal aplicável (art. 55 da lei no 9.099/95), inclusive quanto ao percentual fixado e o valor base para sua incidência (valor da causa), e a aplicação dos dispositivos do CPC se dá de forma supletiva à legislação especial de regência, que se submetem à sistemática própria dos juizados especiais. Diante do exposto, as alegações e pedidos do embargante não podem ser acolhidos, vez que a matéria então posta à análise, foi devidamente apreciada e esclarecida na íntegra, sendo, portanto, incabível a continuidade do debate. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. Brasília/DF, 15 de maio de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito